Tribunal: TJDFT
Processo: 0755428-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES. EXECUTADO NÃO CITADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acordo extrajudicial foi pactuado antes da angularização da relação processual, o que fulmina o interesse processual da parte autora quanto à pretensão deduzida na Ação Monitória, diante da ausência do binômio necessidade-utilidade, culminando na extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
2. Não há que se falar em homologação de acordo entabulado antes da citação do executado, ato essencial para o desenvolvimento válido e regular do processo, tampouco em sobrestamento do feito até o fiel cumprimento da avença.
3. Recurso conhecido e não provido.